Tribunal: TJDFT
Processo: 0733249-52.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0733249-52.2025.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelantes: Drogaria Poupe Brasília Ltda Luis Carlos de Castro Apelado: Espólio de Jose Aparecido Junqueira Guimarães D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto, conjuntamente, pela sociedade empresária Drogaria Poupe Brasília Ltda e por Luis Carlos de Castro contra a sentença proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido deduzido pelo ora apelado em ação de despejo procedente. A petição que veiculou o recurso de apelação não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, em razão da formulação de requerimento de gratuidade de justiça nas razões recursais. Os recorrentes sustentam, em síntese, que não têm condições de custear as despesas do processo sem prejuízo da subsistência de seu núcleo familiar e do exercício da atividade empresarial. Em relação à gratuidade de justiça convém destacar que as regras previstas no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e no art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão do benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não pode ser deferida por meio da mera presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se a gratuidade é realmente justificada pela hipossuficiência da parte. Percebe-se que o deferimento do benefício em debate, tanto em relação às pessoas jurídicas quanto às pessoas naturais, exige a efetiva demonstração da hipossuficiência econômica da parte. Ressalte-se, no entanto, que não foram juntados nos presentes autos os necessários elementos de prova que permitam aferir, com alguma segurança, a hipossuficiência econômica alegada, circunstância que inviabiliza o pronto deferimento da gratuidade de justiça. Feitas essas considerações, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente Luis Carlos de Castro apresente comprovantes de rendimentos recentes, extratos bancários atualizados, declarações enviadas à RFB ou outros elementos de prova que permitam subsidiar o exame da alegada situação de hipossuficiência econômica, ou promova, desde logo, o recolhimento do valor referente ao preparo recursal. Em relação à sociedade empresária Drogaria Poupe Brasilia Ltda, para a mesma finalidade, devem ser apresentados balanços patrimoniais recentes e a respectiva demonstração de resultados. Ficam os recorrentes advertidos de que o descumprimento da presente ordem judicial resultará no indeferimento da gratuidade de justiça postulada. Após o transcurso do prazo concedido, retornem à conclusão Publique-se. Brasília-DF, 3 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator